Tribunal: TJMT
Processo: 1065472-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. ART. 44 DA LC ESTADUAL No 50/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SÚMULA 24/TR-TJMT. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350608850 – reclamação no 1011161-95.2023.8.11.0003 – 1o Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o vínculo funcional da Recorrente com o Estado de Mato Grosso como servidora efetiva (Apoio Administrativo Educacional) desde 21/1/2000; - o exercício de atividades de nutrição escolar/cozinheira; - a ausência de recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% pleiteado na inicial; - a realização de perícia judicial. 2.1) A Recorrente é servidora pública efetiva do ESTADO DE MATO GROSSO, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, na função de nutrição escolar/cozinheira, e busca o pagamento do adicional de insalubridade em 30% sobre o salário mínimo, com reflexos legais e retroatividade dos últimos 5 (cinco) anos. 2.2) A carreira da Recorrente é regulada pela Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, LC Estadual no 50/1998, cujo art. 44, dispõe:"... Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses. Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. ..." (Acrescentado pela LC 756/2023). 2.3) O sistema remuneratório da categoria opera por subsídio em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer adicional. O adicional de insalubridade não integra as exceções legalmente previstas. Inexiste, portanto, autorização legal para o pagamento da verba pleiteada. O §4o do art. 1o da LC Estadual no 502/2013 condicionou a concessão do adicional à prévia edição de regulamentação específica, que nunca foi elaborada. Sem a norma integrativa, o dispositivo carece de eficácia plena para criar o direito invocado. Assim, a concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). No caso, não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo. 2.4) Nesse sentido: “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2.5) A Constituição Federal, ao estruturar o regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4o), vedou o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, ressalvados apenas os casos expressamente mencionados, dentre os quais não consta o adicional de insalubridade para a carreira da Recorrente. A natureza compensatória da verba não dispensa a exigência de previsão legal no estatuto funcional da categoria. Precedentes desta Turma Recursal. (TJMT — TR — RI no 1036103-03.2023.8.11.0001 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 25/08/2025 — DJE 29/08/2025; TJMT — TR — RI no 1001918-61.2023.8.11.0025 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 17/11/2025 — DJE 22/11/2025; TJMT – TR - RI 1003989-36.2023.8.11.0025 – Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 17/2/2025 - DJE 21/2/2025). 2.6) Nesse sentido: “Súmula 24 TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.” 2.7)Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (no 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). 2.8) No caso, descumpridos cumulativamente os dois requisitos da tese: (i) inexiste lei específica autorizando o adicional para a carreira da Recorrente, regida pelo regime de subsídio em parcela única, sem regulamentação integrativa; e (ii) o laudo pericial (id. 356546409) afastou a caracterização da atividade como insalubre. A ausência simultânea dos pressupostos legal e técnico afasta, em definitivo, o direito subjetivo à percepção da verba pleiteada, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065472-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUCILENE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 721.405.691-72 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026